Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-45.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VALMIR URMAN - CPF: 283.521.309-00 (APELANTE), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), CARLOS MIGUEL RONDON DE SOUZA - CPF: 017.964.558-73 (APELADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), ELIZABETE MARIA MENDES DE ABREU - CPF: 989.585.771-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – POSSE EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA - ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – ÔNUS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS - CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor/apelante adquiriu o imóvel em 30/10/1984, e, até a propositura da ação não irresignou-se com o gozo da propriedade por terceiros, de modo que, quando do ajuizamento da demanda, o período necessário para o reconhecimento do usucapião já havia se consumado.

II - O tempo exigido para a modalidade de usucapião extraordinária restou comprovado. Por outro lado, não há elementos cabais nos autos de que tenha ocorrido qualquer objeção à posse (mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição).

III - Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus domini, caso em que apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014297-45.2019.8.11.0002 interposto por JOSE VALMIR URMAN contra sentença proferida nos “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com RONDON perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 187594707 o juiz a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. De outra parte, julgo procedente o pedido contraposto para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel em litígio, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa ao patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Deferido o pedido de assistência judiciária à autora (id. 24946689), de sorte que as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2o e 3o, do mesmo diploma legal.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 187594714 a ausência de um dos requisitos inviabiliza a ação de usucapião pois o imóvel em questão, em verdade nos autos, não possui o tempo exigido de 10 anos de posse pelo apelado exercendo sua moradia;

Aduz que os apelados juntaram aos autos, alguns contratos de compra e venda, o que lhe é permitido, contudo. O contrato de 16/06/2010, onde os apelados negociam com a Sra. Luzirene a compra do imóvel, e para firmarem o compromisso, reconhecem firma do documento. Até esse momento, tudo dentro dos conformes. Acontece, que a partir desse contrato, todos os outros contratos com datas pretéritas não possuem o condão de soma de posse.

Afirma que no ano de 2013 que por motivos de saúde mora com a família em Ji-Paraná, estado de Rondônia, deslocou-se para Cuiabá, e ao verificar que seu terreno estava invadido, procurou a delegacia para lavratura de um Boletim de Ocorrência e posteriormente no início de 2014, entrou com uma ação junto ao juizado do Jardim Glória em Várzea Grande. Após serem intimados da ação, os apelados, verificando que o prazo de posse de 2010 até 2014, não seria o suficiente para lhes resguardar um possível direito de usucapir, começaram a introduzir a Senhora Maria do Carmo, como posseira antiga do imóvel, produzindo até declaração de que a mesma tem posse desde de 1999, curiosamente abrangendo os 15 anos que a lei determina;

Sustenta que a jurisprudência pátria pacificou entendimento de que havendo ausência de um dos requisitos para a aquisição de propriedade mediante usucapião, esta resta-se frustrada uma vez que o apelante se insurgiu contra a invasão do seu imóvel em tempo hábil. Uma vez que embora tenha passado despercebido pelo magistrado de 1o grau, passamos a transcrever os autos de constatação id: 24715978, que demostra que o ato processual desempenhado pela ofiala de justiça, é prova fidedigna que a intimação dos apelados já havia sido feita, e portanto interrompido o prazo para contagem de usucapião;

Argumenta que resta claro nos autos, que além da oposição válida proposta em tempo hábil pelo apelante, não se configurou as somas das posses, uma vez que foram confeccionados documentos com datas posteriores a propositura da primeira ação (juizado especial) em 2014, e arrolamento de testemunhas que em nada estão envolvidas no processo de sucessão possessória, perdendo assim a ligação, que conectaria possíveis posses, onde garantiria o direito dos apelados de usucapir, o que não aconteceu;

Requer a procedência total do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a reintegração ao apelante, assim como o pagamento aos apelados das benfeitorias empregadas no imóvel.

Contrarrazões sob ID. 187594718.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por JOSE VALMIR URMAN, ora apelante, em face de ELIZABETE MARIA MENDES DE ABREU e CARLOS MIGUEL RONDON DE SOUZA, ora apelados.

Narrou o autor/apelante que adquiriu da empresa Verdade Empreendimentos Imobiliários um lote de terreno, sob n. 17, da quadra 19, do loteamento Jardim Vitória, devidamente registrado, em 16/11/1984, na Av. 1 – da matrícula n. 22.470- AV 1, do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, sendo que o IPTU consta em seu nome;

Citou que ajuizou ação semelhante no Juizado Especial Cível do Jardim Glória da comarca de Várzea Grande – MT, no 0010053-66- 2014.811-0002, mas aquele juízo declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Várzea Grande MT, em razão do valor do móvel ser superior a competência dos Juizados Especiais;

Aduz que o réu e sua mulher invadiram a propriedade do terreno e construíram uma pequena casa onde instalaram um bar.

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Julgou procedente o pedido contraposto para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel em litígio, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A tese recursal funda-se na alegação de inexistência de lapso temporal suficiente para ser reconhecido o usucapião.

Pois bem.

A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC⁄1916, art. 524; CC⁄2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.

Efetivamente, a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Na clássica definição, é a ação dada ao proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário.

A propósito, cita-se o magistério de MARCO AURÉLIO S. VIANA:

"Há debate a respeito do objeto da ação reivindicatória. Uma corrente sustenta que o pedido visa o reconhecimento do direito de propriedade, vindo como consequência, a restituição da coisa com suas acessões (Cf. Carvalho Santos, Código, cit., v. 7, p. 281; Lafayette, Direito das Coisas, cit., p. 196; Ruggiero, Instituições, cit.; v. 2, p. 409). A outra corrente entende que o objeto é a restituição da coisa (Cf. Serpa Lopes, Curso, Cit., V. 6, P. 497). Filiamo-nos à segunda corrente, por entendermos que a vindicatio tem por finalidade a restituição da coisa, porque o domínio já pertence ao proprietário. O que se faz é fundamentar o pedido de restituição no domínio. " ( Comentário ao Novo Código Civil, Volume XVI: dos direito reais - Rio de Janeiro: Forense, 2013 - Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pp. 79⁄80).

Nesse mesmo sentido, a exegese dos Professores FERNANDA TARTUCE e LUIZ DELLORE:

"A reivindicatória é ação fundada no art. 1.228 do CC⁄2002, e tem por finalidade restituir a posse que foi de alguma forma tirada do proprietário - contudo, a causa de pedir é a propriedade, e não a posse " (in O Direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 - p. 166).

Consignou em sentença o magistrado condutor:

“(...)

Na hipótese sub judicie a parte ré demonstrou que adquiriu o imóvel em questão em 16 de junho de 2010, de Luzirene Caldeira Rosa, conforme cópia do contrato Particular de Compra e Venda acostado no id. 41334683.

Por sua vez, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel acostado no id. 41334686 evidencia que Luzirene adquiriu o lote em questão de Maria do Carmo, no dia 16 de março de 2006. A vendedora firmou declaração de que possuía o imóvel desde o ano de 1999 (id. 41335491).

Cumpre anotar que, embora a autenticidade do referido contrato tenha sido contestada pelo requerente, na medida em que não consta reconhecimento de firma ou outro documento público que confira autenticidade à data em que foi firmado, a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento corroborou com a prova documental.

Nesse passo, Maria do Carmo Correa da Silva, anterior possuidora do imóvel e quem o vendeu para Luzirene, disse que saiu do bairro tem uns 15 a 16 anos. Morava no local desde 1998/1999 seu filho nasceu lá e hoje tá 22 anos. Quando vendeu, seu filho tinha 5 a 6 anos, faz muito tempo, não lembra a data. Quando vendeu já tinha uma casa, quando comprou lá já era uma casa. Não recordou o nome da pessoa que comprou, porque quem fez tudo foi o ex-cunhado. Comprou o bem uns 7 a 8 anos lá até vender para Luzilene. No tempo que morou lá, nunca apareceu nenhum dono. Senão ‘eu nem mexia na casa, porque quando eu mudei a casa lá enchia de água até no joelho, e eu fiz meu marido arrumar, aterrou todo o imóvel, a casa ficou bem baixinha’. Vendeu foi por cinco mil reais, para Luzilene. Era baratinho nessa época. Hoje que quem mora lá é o seu Carlos. Eles construíram um barzinho, tipo uma lanchonete. Antes, quando morava lá, era uma tapeçaria.

A testemunha, Thelma Moraes Rodrigues, moradora do Bairro há 25 anos, disse que mora há uns 50 metros do imóvel e que requeridos moram lá tem uns 15 anos. Antes, moraram outras pessoas na casa, a Maria do Carmo e Luzirene moraram lá, outra pessoa, que não sabe o nome, mas o apelido Caçula, já morou nessa casa antes. Depois que eles mudaram fizeram benfeitorias, arrumaram lá e fizeram um comércio que vende lanches. Não é do seu conhecimento de que, no período que as pessoas residiram no imóvel, tenha aparecido alguém tentando tirar eles dizendo que eram o proprietário do imóvel. Atualmente, é o Carlos e a esposa que continuam a residir no imóvel.

(...)

Nesse passo, os depoimentos acima citados corroboram com os documentos e alegações dos requeridos de que a posse do imóvel em litígio pertencia a outras pessoas, antes da sua aquisição, e que sempre foi exercida sem qualquer oposição..”

Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).

Acerca da matéria dispõe o Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio. No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274).

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, apesar do autor apelante comprovar o título de domínio e individualização do bem, por outro lado, a requerida arguiu em defesa, a usucapião do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta.

A parte apelada evidenciou o preenchimento dos requisitos necessários para o usucapião, o que obsta a procedência da ação reivindicatória.

Com efeito, dispõe o artigo 1.238 do CC:

"aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis".

Verifica-se dos autos e dos elementos probatórios juntados, bem como dos produzidos na fase instrutória que:

“(...)

a testemunha, Juliana de Moraes Arruda, vizinha do imóvel em litígio. Disse que, comprou o imóvel em que reside tem uns 9 a 10 anos, mas que frequenta o bairro tem uns 30 anos. Conhece os autores tem uns 9 anos. Quando conheceu eles, eles já moravam lá. Quando tinha, uns 15 anos de idade, a depoente na casa do seu pai, que já morava no bairro a anos, conhecia o local. Na época, lá morava uma senhora, que o marido mexia com sofá. Não conheceu a pessoa que mora lá, veio a conhecer agora na audiência. Não soube de quem eles compraram o imóvel. Eles continuam morando lá. Nunca ficou sabendo de alguém que tenha aparecido questionando quem é o morador. Esclareceu que, seu pai é morador do bairro desde o começo. Lá era um matagal, foi liberado a terra para os povos morar, e seu pai e irmã grilaram imóveis no local, o bairro não tinha asfalto, era feio. Não sabia que lá era um loteamento.”

Conforme se extrai, o autor/apelante adquiriu o imóvel em 30/10/1984, e, até a propositura da ação não irresignou-se com o gozo da propriedade por terceiros, de modo que, quando do ajuizamento da demanda, o período necessário para o reconhecimento do usucapião já havia se consumado.

O tempo exigido para a modalidade de usucapião extraordinária restou comprovado. Por outro lado, não há elementos cabais nos autos de que tenha ocorrido qualquer objeção à posse (mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição).

A par disso, vale destacar que o êxito da demanda está intimamente ligado à produção de provas. A atual processualística civil tem por orientação teórico-pragmática que o ônus da prova incumbe a quem formula a alegação.

Dispõe o artigo 1.207 do Código Civil que “O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Quanto ao referido dispositivo, sabe-se que:

“As posses a ser somadas devem ser contínuas, sem interrupção ou solução. Devem ser homogêneas, vale dizer ter as mesmas qualidades, para gerar os efeitos positivos almejados. Deve haver, finalmente, um vínculo jurídico entre o possuidor atual e o anterior. Esse vínculo pode revestir-se de várias modalidades, por exemplo, um negócio jurídico, ou, então, uma arrematação em hasta pública” (LOUREIRO, Francisco. In: Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência Coord. Cezar Peluso 12 ed., rev. E atual. Barueri: Manole, 2018, p. 1109).

De notar-se, portanto, que a cadeia possessória alegada restou suficientemente demonstrada pelos documentos e instrução processual.

Nesse sentido, se comprovados os requisitos à procedência da ação, somado à ausência de resistência à pretensão, é caso de manutenção da sentença..

A jurisprudência em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula 237 do STF. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02)” (N.U 0012020-30.2006.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA POSSE, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO E SEM OPOSIÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPROVADOS - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO A AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A protocolização do recurso de apelação após a finalização do expediente bancário autoriza a realização do preparo No próximo dia útil seguinte, ficando afastada, justamente à falta de coincidência temporal entre os expedientes Bancário e forense, a incidência da regra do art. 511 do CPC. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito de Usucapião. Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.” (N.U 0004366-84.2009.8.11.0002, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016).

As circunstâncias fáticas jurídicas identificaram a justa posse exercida pela requerida, ora apelada, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada (artigo 1238, caput, do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula 237 do STF. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02)” (N.U 0012020-30.2006.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019).

Assim, constata-se que a parte apelada sempre utilizou do imóvel objeto da lide como se dona fosse, e antes, por outras pessoas da mesma forma, de modo que, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião – matéria de defesa), que no caso específico dispensa o justo título e boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus domini, caso em que apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024